Tribunal: TJPA
Processo: 0841036-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841036-31.2019.8.14.0301

APELANTE: DANIA MARIA DA COSTA PANTOJA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, DANIA MARIA DA COSTA PANTOJA

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NOS CONTRATOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ E PREJUDICADO O DA AUTORA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação, julgando provido o interposto pelo Banco do Estado do Pará e prejudicado o intentado pela autora, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS

interpostas pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ e DANIA MARIA DA COSTA PANTOJA

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc. nº
0841036-31.2019.8.14.0301
, julgou procedente o pedido inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

‘‘Isto posto, julgo totalmente PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I, do CPC. Em consequência, torno definitiva a tutela concedida - ID 15263832, determino o recálculo e limitação dos descontos mensais dos empréstimos contratados, a trinta por cento (30%) do salário da autora, correspondente ao valor bruto menos as importâncias decorrentes de descontos obrigatórios, consistentes de contribuição previdenciária e IRPF. Condeno o réu a pagar as custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (art. 85, § 2º CPC).

Transitada em julgado a presente, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Belém, 20 de abril de 2021.

JOAO LOURENCO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito, titular da 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém”.

Inconformado com a sentença, o Banco do Estado do Pará – Banpará
interpôs recurso de apelação cível (id. 7053897, págs. 1/29), tendo, após o relato dos fatos, arguido, em suma, que
o STJ pacificou a temática em apreço, conforme julgamento do AgInt no Recurso Especial nº 1.500.846/DF, o qual restou decidido que a limitação legal de 30% (trinta por cento) do empréstimo consignado não pode ser aplicada por analogia aos empréstimos celebrados com expressa autorização do cliente para que os descontos das parcelas sejam realizados em conta corrente.

Sustenta a inexistência de limitação de descontos em conta corrente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, firmados no REsp nº 1.586.910, AgInt no AREsp nº 1.136.156/SP e no AgInt no REsp nº 1.641.268 DF, sendo possível descontar prestações de empréstimo contratado pelo cliente na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal aos descontos, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.

Aduz razões sobre a margem consignável do desconto de 30% (trinta por cento), que deve incidir sobre o salário bruto e não sobre o líquido.

Defende fundamentos acerca da regularidade do contrato avençado por força do princípio do “pacta sunt servanda”, de tal sorte que, de acordo com a orientação, preserva-se a intangibilidade do contrato.

Argumenta a respeito de todos os pressupostos de validade do negócio jurídico, uma vez que a apelada/autora não aponta qualquer irregularidade nas cláusulas contratuais, bem como diz haver regularidade do débito automático das parcelas contratadas em conta bancária, pois, nessa hipótese, inexiste penhora salarial.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

A autora também interpôs apelação (id. 7053901, págs. 1/7) havendo, após breve explanação dos fatos, argumentado, em suma, a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, consoante artigo 85, § 2º, do CPC, observando-se os limites mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada.

Postula o conhecimento e provimento do recurso.

Certidão de tempestividade dos recursos de apelações cíveis (id. 7053905, pág. 1).

A autora apresentou contrarrazões ao apelo da instituição financeira (id. 7053909, págs. 1/5).

O Banco do Estado do Pará ofertou contrarrazões ao apelo (id. 7053911, págs. 1/6),
oportunidade em que rechaçou todos os argumentos aduzidos pela autora, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações e passo a julgá-las separadamente.

Cuidam os autos de apelações interpostas contra sentença que, julgando procedente o pedido formulado pela autora, compeliu o réu a proceder o recálculo de todos os contratos de empréstimos bancários para que não ultrapasse 30% (trinta por cento) da remuneração, correspondente ao valor bruto menos as importâncias decorrentes de descontos obrigatórios, consistentes de contribuição previdenciária e IRPF, condenando, ainda, o réu a pagar as custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (art. 85, § 2º, CPC).

DA APELAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ.

Pois bem,
in casu
, extrai-se do acervo probatório, que a autora
realizou a contratação de empréstimos em folha de pagamento (consignado), assim como empréstimos pessoais, comprometendo com a instituição financeira, segundo a exordial, 90% (noventa por cento) de sua renda mensal.

O recurso aviado pela instituição financeira repousa na impossibilidade de extensão do limite de 30% (trinta por cento) à remuneração nos contratos de crédito diverso do consignado.

Sobre a questão sob exame, há que se observar
que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha, que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, em vista dos artigos 1º e 2º, § 2º, da Lei nº 10.820/2003, bem como do artigo 126 da Lei nº 5.810/94 e do artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, e que têm limitado o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo servidor.

Nessa trilha, é certo que os descontos referentes às consignações em folha de pagamento não poderão exceder 30% (trinta por cento) do salário bruto, deduzidas
as importâncias decorrentes de descontos obrigatórios,
correspondentes aos valores relativos ao imposto de renda e a contribuição previdenciária.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito em condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas na conta corrente/conta salário autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há que se falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).”.

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTACORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de contacorrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (RESP Nº 1.586.910 – SP. RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em: 29/08/2017. Publicado em: 03/10/2017.).”

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto e folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.136.156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 18.12.2017).”

Seguindo os entendimentos jurisprudenciais acima transcritos, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão da autora ao contrato foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento), não constituindo os descontos, por conseguinte, retenção indevida.

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a sentença ora atacada que julgou procedente a pretensão da autora
em relação ao Banpará
se encontra em dissonância com o entendimento firmado pela Corte Superior mencionada, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

DO RECURSO DA AUTORA.

Prejudicada a análise, tendo em vista a reforma do julgado.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo Banco do Estado do Pará - Banpará e, em reformando a sentença, julgo improcedente o pedido quanto à limitação de todos os empréstimos contraídos pela autora/apelante ao percentual de 30% (trinta por cento), devendo este percentual se restringir somente sobre os empréstimos consignados.

PREJUDICADO o exame do recurso interposto pela autora.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade dessa verba pelo prazo de 5 (cinco) anos, de acordo com o disposto no art. 98, § 3°, do mesmo Diploma.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 17/07/2024